Tribunal: TJDFT
Processo: 0730721-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 30345723) que não conheceu do agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 103440536 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de conhecimento ajuizada em desfavor de Paulo Alexandre Araújo Miranda da Silva, processo n. 0714411-43.2021.8.07.0020, determinou emenda à petição inicial para exibição do comprovante de constituição do devedor fiduciário em mora mediante protesto ou AR entregue no endereço indicado no contrato e assinado, bem como a juntada do estatuto social para verificação da legitimidade do signatário da procuração outorgada aos patronos no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. Em razões recursais (Id 30818447), requereu, em suma, o conhecimento e provimento do presente agravo interno para que fosse reformada a decisão agravada e, por conseguinte, conhecido o agravo de instrumento por ele interposto e dado provimento para reconhecer a presença dos pressupostos legais para o deferimento da concessão da liminar de busca e apreensão. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema PJE de primeira instância deste Tribunal de Justiça, constato a prolação de sentença nos autos n. 0714411-43.2021.8.07.0020, em 30/5/2022, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, em face da transação, nos termos da alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC (Id 125954347 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que inadmitiu o processamento do agravo de instrumento. Sobre a perda de objeto do agravo interno e, também, do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno, porque os julgo prejudicados. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora